Tribunal: TJSP
Processo: 2253835-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Prestações periódicas – Inclusão na condenação enquanto durar a obrigação – Intimação para efetuar o pagamento do saldo devedor remanescente - Justiça gratuita – Efeitos ex nunc - A concessão da assistência judiciária no curso do processo não retroage ao seu início – Decisão mantida.

No caso

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Prestações periódicas – Inclusão na condenação enquanto durar a obrigação – Intimação para efetuar o pagamento do saldo devedor remanescente - Justiça gratuita – Efeitos ex nunc - A concessão da assistência judiciária no curso do processo não retroage ao seu início – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, a concessão da assistência judiciária no curso do processo não retroage ao seu início. Lê-se em Theotonio Negrão e outros: "A concessão da assistência judiciária no curso do processo não retroage ao seu início. 'A gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido' (STJ-4a T., REsp 556.081, Min, Aldir Passarinho Jr., j. 14.12.04, DJU 28.3.05). No mesmo sentido STJ-3a T., AI 475.330 – AgRg, Min. Gomes de Barros, j. 26.10. 06, DJU 4.12.06; JTJ 295/396" (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 46a edição. São Paulo: Saraiva, 2014. Nota n.o 4 ao art. 4o da Lei 1.060/50, página 1.278).

Agravo desprovido.